Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. POSSÍVEL PRÁTICA DE “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ART. 301 DO CPC. EXTENSÃO A TODOS OS RÉUS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. “TEIMOSINHA”. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem não observou com afinco tal regramento, ao indeferir a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravante. Isso porque, os documentos apresentados aos autos denotam prática de possível fraude por meio de suposto esquema de “pirâmide financeira”, notadamente ante as inúmeras notícias acerca da investigação criminal na Operação Kryptos, bem como diante da pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com os agravados, nos mesmos moldes pleiteados pelos autores, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça.

3. Por outro lado, é certo que a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelos agravantes, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelas rés e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos no tocante ao aludido importe. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, no aspecto, exsurge necessário deferir parcialmente a tutela provisória vindicada pela parte autora, no tocante à integralidade dos réus.

4. Se a pesquisa comum de ativos nos sistemas informatizados ainda nem foi efetuada à ocasião da prolação da decisão agravada, não se evidenciam utilidade e urgência da medida concernente à pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Do mesmo modo, quanto ao pedido de arresto no rosto dos autos do processo penal e da medida cautelar penal não se vislumbram os requisitos necessários para o deferimento do pleito, ante a ausência, no aspecto, de perigo de dilapidação do patrimônio bloqueado nas ações em trâmite no Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, confirmando a tutela de urgência recursal parcialmente deferida, reformar parcialmente a decisão agravada para determinar o bloqueio de valores via SISBAJUD nas contas dos réus Glaidson Acacio dos Santos, G.A.S. Consultoria & Tecnologia Ltda., Mirelis Yoseline Diaz Zerpa e M Y D Zerpa Tecnologia Eireli.